Tribunal: STF
Processo: Rcl 50692
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Elza Aparecida Lopes de Almeida contra atos decisórios proferidos pelo Juízo de Direito da Vara Única do Foro de Rio Grande da Serra/SP nos autos do Processo 1000352-25-2021.8.26.0512, e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Agravo de Instrumento 2253311-53.2021.8.26.0000. 



    A reclamante alega, em tese, violação da autoridade da liminar deferida por esta Suprema Corte na ADPF 828-MC/DF (Rel. Min. Roberto Barroso).



    Narra o seguinte:



    “[…] trata-se de ação reivindicatória cumulada com imissão de posse em face da Reclamante, em que a Autora, a empresa JLM aduzindo que é proprietária do imóvel, objeto da presente ação, requereu a concessão de tutela de urgência para a desocupação do imóvel pelos Requeridos nesta ação e imissão na posse da parte Autora, pleiteando a reintegração de posse uma vez que alega ter sofrido ‘esbulho’ (sic) e haver má-fé por parte dos Requeridos, tendo posteriormente estendido esses pedidos à Requerida Elza, ora Reclamante, acima qualificada.



    A parte Autora pleiteia a imissão da posse, via Ação Reivindicatória cumulada com pedido de imissão de posse, do imóvel constituído pelo Lote 06, da quadra 2, loteamento denominado Parque América, situado no município de Rio Grande da Serra – SP conforme matrícula no. 44.161 e inscrição imobiliária 42121.6330.0390.00.0002, onde integram no polo passivo o Sr. EDVALDO SANTOS DE FRANÇA e DEMAIS OCUPANTES.



    Referido imóvel, objeto da presente ação possui a seguinte descrição na matrícula no. 44.161 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Pires- SP e que foi indicado pela Agravada como sendo o objeto da presente ação reivindicatória c/c com imissão da posse [...]” (pág. 3 da petição inicial).



    Prossegue aduzindo que



    “[...] diante da iminência da desocupação por meio de coerção policial e das diversas intimidações, a Reclamante não pode mais aguardar o desenvolvimento do feito para se evitar a possibilidade da ocorrência de lesão grave e de difícil reparação como é o caso da perda de sua moradia no caso específico da Reclamante Elza, que pretende postular perante este M.M. Juízo seu direito à propriedade, posse e moradia, de forma mansa e pacífica, como sempre vem agindo, sem que haja esbulho por parte de terceiros mal intencionados como vem acontecendo no momento por parte da parte Autora que tenta esbulhar o imóvel da Reclamante de forma arbitrária e ilegal com aval do Poder Judiciário que sem analisar a ilegitimidade passiva devidamente comprovada nos autos permite tal fato em afronta ao que foram decido liminar na ADPF 828” (pág. 6 da petição inicial).



     



    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, e no mérito, “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão exorbitante de seu julgado” (pág. 11 da inicial).



    Em 24/11/2021, deferi pedido liminar para “suspender os efeitos dos atos reclamados até o julgamento de mérito desta reclamação, ou da ADPF 828/DF” (pág. 10 do documento eletrônico 25).



    As autoridades reclamadas apresentaram informações (documentos eletrônicos 30 e 31).



    A parte beneficiária apresentou contestação, alega falta de aderência estrita ao acórdão paradigma, com os seguintes fundamentos:



    “[...] o ato reclamado, ao determinar a imediata reintegração de posse, somente teria, supostamente desrespeitado a decisão proferida na ADPF 828/DF se houvesse qualquer ofensa ao imóvel que serve de moradia, o que no presente caso, passou longe de ser demonstrado. Pois, em que pese as infundadas e rasas alegações de uso do imóvel pleiteado para moradia, restou veementemente comprovado que se trata de invasão ao lote vizinho para extensão da construção para fins de estacionamento de veículos (garagem).” (pág. 5 do documento eletrônico 35)



    Por fim, a Procuradoria-Geral da República, opinou pela improcedência desta reclamação, em parecer que possui a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARADIGMA APONTADO ADPF Nº 828/DF. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DO ALEGADO. PARECER PELA REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAJA VISTA QUE O CASO EM DEBATE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE EXCEÇÕES PREVISTAS NA DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA ADPF Nº 828/DF. NO MÉRITO, PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (pág. 5 do documento eletrônico 43).



     É o relatório. Decido.



     



    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que o feito está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF).



     



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF).



     



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também tratou da matéria e dispôs sobre as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (grifei).



     



    A jurisprudência desta Suprema Corte exige ainda, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado.



     



    Com efeito, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Confira-se:



     



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”(Rcl 6.534 AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello).



     



    A reclamação em análise aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo:



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após um período de queda nos números da pandemia, este mês houve nova tendência de alta. Em 28.06.2022, a média móvel registrou 198 mortes diárias, tendo-se verificado alguns dias com mais de 300 mortes por Covid-19 na última semana. Entre 19 e 25.06.2022, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, com 368.457 infecções pela doença em todo o território nacional.



    3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    4. Não obstante, na linha do que registrei na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotarão. Por isso, será preciso estabelecer um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.



    5. Projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados com tal objetivo. Deferência ao Poder Legislativo para disciplinar a matéria, sem descartar, todavia, a hipótese de intervenção judicial em caso de omissão. 6. Deferimento parcial do pedido de medida cautelar incidental para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022.” (grifei)



    Como se vê, o escopo da cautelar deferida na ADPF 828/DF é, em apertada síntese, garantir o direito de moradia na sua dimensão coletiva a populações em situação de vulnerabilidade. As medidas visam proteger pessoas na iminência de desabrigo e os agentes públicos que atuam nas remoções, evitando-se danos maiores à saúde pública durante o período pandêmico.



    Em sessão virtual extraordinária de 4 a 5/8/2022, Tribunal, por maioria, ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até 31/10/2022, nos termos do voto do relator. 



     



    Pois bem. Passo à análise do caso concreto.



    O acórdão reclamado tem o seguinte teor na parte que interessa:



    “Cumpre apenas destacar que não se aplica ao caso o entendimento proferido na ADPF nº 828/DF pelo Supremo Tribunal Federal, visto que a tese é limitada às hipóteses de ocupações coletivas e despejo liminar de famílias em condição de vulnerabilidade, o que não restou comprovado na hipótese.”



     



    Mediante a leitura das decisões reclamadas, consulta e análise processual, e também do exame dos documentos que instruem esta reclamação, pondero que não há desocupação coletiva, mas apenas discussão acerca de reintegração de posse de ocupação individual.



    Ou seja, a situação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei 8.425/1991) – o que também não se verifica no presente caso.



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC.



     



    Nesse sentido, confiram-se ainda os seguintes precedentes: Rcl 52.043/MT, de minha relatoria; Rcls 49.964/MA e 49.724/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 51.256/RJ, de relatoria do Ministro André Mendonça; Rcls 53.054/MT e 47.784/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber.



     



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF) e revogo a liminar proferida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



     



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator